Tribunal: TJES
Processo: 5001953-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001953-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALFREDO DOMINGOS TOMAZELLI FILHO

AGRAVADO: NOVA CANAA CONSTRUTORA EIRELI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Alfredo Domingos Tomazelli Filho contra acórdão que conheceu parcialmente de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo decisão que decretou a indisponibilidade de seus bens no âmbito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n.º 0016725-61.2021.8.08.0024. O embargante alega omissões no julgado relativas à alteração da causa de pedir (suposta inovação fática), ausência de análise de elementos subjetivos, necessidade de comprovação de benefício econômico e afronta a dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento extra petita pela suposta alteração da causa de pedir; (ii) apurar se o acórdão incorreu em omissão ao tratar da conduta do sócio em contexto de recuperação judicial; (iii) analisar se o julgado deixou de enfrentar a necessidade de demonstração do elemento subjetivo (dolo ou má-fé) para caracterização do desvio de finalidade; e (iv) examinar se houve omissão quanto à necessidade de comprovação de benefício econômico para limitação da responsabilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não alterou a causa de pedir, mas apenas conferiu densidade argumentativa aos elementos fáticos já debatidos, especialmente à contradição nas declarações sobre a alienação de veículo e sua posterior inclusão no pedido de recuperação judicial, o que configura indício de abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade.

A alegação de que a ocultação prolongada do ativo violaria o regime da recuperação judicial não se sustenta, pois a administração regular dos bens pela empresa não justifica a permanência do bem fora do alcance da fiscalização judicial por quase uma década, sob controle do sócio, circunstância que agrava os indícios de abuso.

O acórdão enfrentou de forma implícita e suficiente a questão do elemento subjetivo, reconhecendo que a conduta contraditória e a ocultação prolongada do bem configuram indícios robustos de desvio intencional de finalidade, conforme interpretação do art. 50 do Código Civil.

A ausência de manifestação sobre o limite da responsabilidade ao benefício econômico não configura omissão, uma vez que a decisão impugnada trata apenas da medida cautelar de indisponibilidade de bens, sem adentrar o mérito do incidente, que será examinado oportunamente após a instrução probatória.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem constituem sucedâneo recursal, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição nas declarações do sócio sobre bem relevante e a posterior ocultação prolongada configuram indício suficiente de abuso da personalidade jurídica, legitimando a medida cautelar de indisponibilidade de bens.

O exame da limitação da responsabilidade ao benefício auferido demanda instrução probatória e deve ocorrer no julgamento de mérito do incidente, não sendo matéria própria da fase cautelar.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 50, caput e § 1º; Lei nº 11.101/2005, arts. 52, II, e 82-A; CPC, arts. 141, 492 e 1.013, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024; TJES, Apelação Cível n.º 0029803-93.2019.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025; TJES, Apelação Cível n.º 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2025; TJES, Apelação Cível n.º 0000735-07.2019.8.08.0022, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001953-41.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
ALFREDO DOMINGOS TOMAZELLI FILHO

EMBARGADA:
MASSA FALIDA DE NOVA CANAÃ CONSTRUTORA
RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALFREDO DOMINGOS TOMAZELLI FILHO em razão do acórdão que, ao julgar o Agravo de Instrumento n.º 5001953-41.2025.8.08.0000, conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a decisão que determinou a indisponibilidade de bens do Embargante no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n.º 0016725-61.2021.8.08.0024.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante alega a ocorrência de vícios de omissão no julgado, sustentando, em suma, (1) que o Acórdão teria incorrido em julgamento extra petita ao se afastar da causa de pedir original do incidente (suposta alienação do veículo Audi A4 durante a recuperação judicial), introduzindo o fundamento da "ocultação prolongada" do ativo; (2) que a premissa fática de "ocultação" seria incorreta e desconsideraria o regime da recuperação judicial; (3) que não houve o enfrentamento da necessidade de comprovação do elemento subjetivo (dolo ou má-fé) para a configuração do desvio de finalidade; e, por fim, (4) que o julgado silenciou sobre a ausência de prova de benefício econômico e os limites legais de sua responsabilização, afrontando o art. 82-A da Lei n° 11.101/2005 e o art. 50 do Código Civil

O Embargante sustenta, a título de primeira omissão, que o Acórdão violou o princípio da congruência (arts. 141, 492 e 1.013, §1º, do CPC) ao firmar a tese de que a "questão fulcral [...] não reside na destinação final do ativo, mas sim no iter de condutas perpetradas pelo sócio que precederam sua arrecadação tardia".

Todavia, tal arguição não prospera. A controvérsia fática que deu ensejo à instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e à decisão de indisponibilidade de bens foi justamente a contradição nas declarações do sócio relativas ao veículo Audi A4. De um lado, o Agravante informou a negociação do bem em janeiro de 2009; de outro, listou-o como ativo da empresa no pedido de Recuperação Judicial em janeiro de 2010.

À evidência, o acórdão, ao analisar o contexto fático-probatório em sua profundidade, não inovou na causa de pedir, mas apenas conferiu a qualificação jurídica adequada e o peso probatório necessário à conduta contraditória já debatida. A contradição nas declarações constitui o indício de que a alienação teria sido irregular e, por conseguinte, representa o início do iter de condutas que, somado à omissão quanto à localização do bem por quase uma década, levou à conclusão do abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade e confusão patrimonial.

O julgado, portanto, apenas articulou a progressão lógica dos indícios, demonstrando que o fato original (a contradição nas datas) não é isolado, mas sim parte de um cenário mais amplo de conduta que culminou na tardia arrecadação do ativo, reforçando os indícios de abuso. Não há que se falar em julgamento
extra petita
quando o Tribunal, mantendo a decisão, apenas a fundamenta com maior densidade e acuidade, sem alterar o núcleo fático submetido à cognição.

A segunda omissão, referente à alegada incorreção da premissa de "ocultação prolongada" e o suposto desrespeito ao regime da recuperação judicial, também não se sustenta.

O Acórdão foi claro ao afirmar que a ocultação é reforçada pelo fato de que, entre a listagem do bem em 2010 e sua efetiva localização e arrecadação, transcorreu quase uma década, período no qual o ativo permaneceu "em local incerto, sob aparente controle e fruição do Agravante".

Com efeito, a tese de que a empresa em recuperação judicial mantém a administração de seus bens (art. 52, II, da Lei n° 11.101/2005) não afasta a conclusão do julgado. Uma coisa é a prerrogativa legal de a recuperanda manter a administração; outra, bem diversa, é a conduta do sócio de prestar informações contraditórias sobre o paradeiro de um bem social e mantê-lo "em local incerto" por anos, conduta esta que, no contexto falimentar, é eloquente indício de má-gestão e abuso, transcendendo a mera irregularidade administrativa.

Vale consignar que a ocultação,
in casu
, não se refere a um ato formal de subtração, mas à manutenção do ativo fora do controle efetivo da massa de credores e da fiscalização judicial por um período prolongado, situação agravada pela postura contraditória do sócio. As razões de decidir estão alinhadas com o art. 50, § 1º, do Código Civil, que define o desvio de finalidade como a "utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores", fundamento que se mostra cabalmente preenchido pelos fortes indícios de abuso aqui reconhecidos.

No tocante à terceira omissão, a alegação de que o acórdão não teria enfrentado a necessidade de comprovação do dolo ou má-fé (elemento subjetivo) para a configuração do desvio de finalidade (art. 50 do Código Civil), não merece ela acolhimento.

A tese de julgamento firmada por esta Câmara é clara ao dispor que a contradição nas declarações do sócio sobre a titularidade de bem e a ocultação prolongada configuram indício suficiente de abuso da personalidade jurídica para justificar a indisponibilidade de seus bens. É dizer, o julgado reconheceu que o
fumus boni iuris
reside na densidade dos indícios de abuso da personalidade jurídica. O comportamento contraditório e a omissão de longa data, à luz da experiência e da teoria do abuso, são, por si, veementes indicativos de desvio intencional de finalidade, voltado à manutenção do ativo fora do alcance dos credores.

Com efeito, a jurisprudência tem admitido a desconsideração da personalidade jurídica, sobretudo em sede de tutela de urgência (como no caso da indisponibilidade de bens), quando os indícios de fraude ou abuso (representados pelo desvio de finalidade e confusão patrimonial) são consistentes, como se apurou
in casu
.

A indisponibilidade visa justamente assegurar o resultado útil do processo, ante o perigo de dilapidação patrimonial (
periculum in mora
) revelado pela conduta do sócio.

O Acórdão, ao utilizar termos como "uso irregular do patrimônio social", "comportamento contraditório", "abuso da personalidade jurídica", e "ocultação prolongada", implicitamente, considerou a natureza grave e intencional dos fatos para justificar a medida constritiva, em perfeita consonância com a leitura atualizada do art. 50, do Código Civil. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Por fim, a quarta omissão levantada, referente à ausência de manifestação sobre a necessidade de prova de benefício econômico para a limitação da responsabilização do sócio, também não encontra abrigo.

Embora o Embargante tenha alegado a tese da limitação da responsabilidade ao benefício auferido, cumpre reiterar que o acórdão embargado limitou-se a apreciar a validade da tutela de urgência de indisponibilidade de bens.

A quantificação da responsabilidade do sócio e a aplicação do art. 82-A da Lei n° 11.101/2005 constituem matéria de mérito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), a ser devidamente apreciada na sentença, após a instrução probatória completa, e não no âmbito restrito de um Agravo de Instrumento que visa a revogação de medida cautelar.

A medida de indisponibilidade de bens é de natureza cautelar e sua finalidade é assegurar a efetividade da futura desconsideração da personalidade jurídica e proteger os credores, sem que se possa, nesse momento processual, antecipar o juízo de valor sobre o limite da responsabilidade do sócio. O
quantum debeatur
e a eventual aplicação do limite legal ao benefício obtido serão objeto de decisão final, motivo pelo qual o acórdão não incorreu em omissão ao se ater aos limites da cognição sumária e não exauriente da tutela de urgência.

Consectariamente, a decisão guerreada não ostenta qualquer omissão, contradição ou obscuridade, visando o Embargante, por via oblíqua, rediscutir o mérito e a interpretação legal e fática que se mostrou desfavorável aos seus interesses.

Com efeito, as razões recursais revelam o nítido intento da parte de rediscutir o mérito das conclusões adotadas pela Câmara Julgadora, o que, consoante precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça e a tese de julgamento firmada, não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Reitero que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

Assim, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mostra-se descabida a pretensão de modificação do julgado, revelando-se os Embargos de Declaração como nítida tentativa de rediscussão do mérito da demanda, propósito para o qual não se prestam.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.